Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-91.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-91.2020.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: MARIA LIDUINA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Restou devidamente demonstrado pela apelante a ocorrência redução em suas cargas horárias de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

2.

A administração municipal não apresentou motivação adequada para o ato e não observou por completo o devido processo legal administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade.

3.

A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação conforme Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37 ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10 a 17/10/2014

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pleito nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a
portaria nº 0883/2020/DRH/SEMED/PMM/PA
, datada de 05.02.2020, que importou na supressão do pagamento da rubrica “Hora Aula” nos contracheques de
MARIA LIDUINA DOS SANTOS SILVA
, e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária da autora com o pagamento da remuneração correspondente ao ato ora declarado nulo, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração suprimida por força do mesmo ato administrativo ora declarado nulo, desde que principiou a produzir efeitos. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral).

A apelada é professora efetiva do município de Mojú desde o ano de 2002 e desde 2013 cumpria jornada de 200 (duzentas) horas aula mensais. Não obstante, em abril de 2019 teve sua jornada reduzida para 150 (cento e cinquenta) horas-aulas mensais. Afirma que não houve motivação idônea e tampouco processo administrativo prévio, ocasionando considerável redução de seus vencimentos.

Entendendo pela ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, sem qualquer fundamentação ou procedimento administrativo no qual fosse garantida defesa à servidora, a sentença ora atacada concedeu o pleito nos termos supramencionados.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação defendendo a legalidade do ato em razão do poder discricionário da administração pública em agir de acordo com sua conivência e oportunidade, expondo que não há direito adquirido à carga horária, uma vez que a servidora prestou concurso público e foi aprovada para cumprir 100 horas mensais. Pugnando pelo provimento recursal e reforma da sentença.

A apelada em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, defendendo a
ilegalidade do ato administrativo e seu direito à anulação expondo os limites da discricionariedade da administração pública e a necessária manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse por se restringir a Direitos Patrimoniais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne do presente recurso é a justeza da sentença que anulou
ato administrativo municipal
que reduziu a carga horária da recorrente de 200 (duzentas) para 150 (cento e cinquenta) horas mensais
, com o correspondente decréscimo remuneratório, para determinar o restabelecimento da carga horária em razão d
a inobservância do devido processo legal, da irredutibilidade salarial e da ampla defesa.

.

Após análise constato que não merece provimento o apelo em razão da ilegalidade do ato administrativo. Explico.

A apelada prestou Concurso Público nº 001/2001 e foi nomeado em 2002 no cargo de
MAG-2- PROFESSORA COM LICENCIATURA PELANA
na Secretaria Municipal de Educação do Município de Moju. O edital do certame previa a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais.

Em 2013 passou a laborar com carga horária de 200 (duzentas horas-aula, a referida carga horária se manteve por 05 (cinco) anos bem como os vencimentos na proporção das 200 horas. Em 2019 houve a redução da carga horária de trabalho e consequentemente de seus vencimentos.

Restou devidamente demonstrado pela apelada a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

A administração Municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

A anulação pela Administração Pública de ato administrativo reputado ilegal, no exercício da autotutela, que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral.

Ademais, em que pese não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, são excetuadas as hipóteses nas quais a alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, conforme ocorreu no presente caso (STF, Tema 514).

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA

1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público.

2-
A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

3-
Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos.

4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA.”

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005772-17.2013.8.14.0003, Rel. Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/08/2019, Publicado em 22/08/2019)

***

REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 190HORAS-AULA MENSAIS PARA 130HORAS-AULA MENSAIS COM DIMINUIÇÃO DE RENDIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E SEM MOTIVAÇÃO E DURANTE O MESMO ANO LETIVO EM OFENSA À LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 937/2012. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. ATO EIVADO DE NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

(TJPA, Reexame Necessário nº 0005617-14.2013.8.14.0003, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 05/08/2020, Publicado em 05/08/2020)

Assim, a sentença ora em análise não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024